Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710204-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDOS: MATHEUS TARCHETTI PEIXOTO, RAUL HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo. Servidor. Afastamento remunerado para participar de curso de formação. É assegurado ao servidor a participação em curso de formação profissional, em razão da aprovação em concurso público - seja esse na esfera federal, estadual ou municipal -, sem prejuízo da remuneração, durante a realização do curso de formação, pena de ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 20, §4o, da Lei 8.112/90 e 14, §1o, da Lei 9.624/98, sustentando que não há previsão legal para o afastamento remunerado para participar de curso de formação em outro cargo de esfera política diversa. Assevera que a decisão combatida está em total desacordo com previsão expressa em lei, estendendo direito não previsto, adentrando nas esferas privativas do Executivo e do Legislativo. Afirma que o legislador, ao permitir o afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública de mesmo ente, está, simultaneamente, proibindo o afastamento nas mesmas condições, se o cargo for de outras esferas. Defende que a decisão combatida desconsiderou a autonomia federativa, impondo à recorrente (União) ônus em favor de ente federativo diverso. Argumenta que como não haverá contraprestação laborativa por parte dos servidores, eles não merecem receber remuneração. Acrescenta que não cabe ao Judiciário estender direito não previsto em lei, atuando como legislador positivo, bem como descabe ao Judiciário disputar com o Poder Executivo a fixação dos critérios de condução da máquina Administrativa e de seu pessoal, ainda mais quando a matéria se encontra satisfatoriamente normatizada em regras gerais e específicas. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §1o, da Lei 9.624/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023